Tribunal: TJDFT
Processo: 0733257-73.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS OBJETIVOS E CUMULATIVOS. ART. 1o, §§ 1o E 2o, DA RESOLUÇÃO N. 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RENDA FAMILIAR MENSAL SUPERIOR A 5 (CINCO) SALÁRIOS MÍNIMOS. EXISTÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC.
1. Não há razão no argumento do não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade, quando são suficientemente impugnados os fundamentos da decisão recorrida. Preliminar rejeitada.
2. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira reveste-se tão somente de presunção relativa, pois o pedido de gratuidade pode ser indeferido pelo juiz, caso os elementos dos autos evidenciem que não há razão para a concessão do benefício, conforme se colhe da leitura do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC.
3. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício da gratuidade da justiça, apenas o requisito geral de que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. 3.1. Infere-se, assim, que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas processuais.
4. No intuito de preservar a isonomia e face às inúmeras ocorrências de pedidos abusivos, desde que exigidos cumulativamente, são objetivos e suficientes os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos do art. 1o, § 1o, da RESOLUÇÃO N. 140/2015: I - renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possuir recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; e III - não ser proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel.
5. Nos termos do art. 1o, § 2o, da Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, “considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se [somente] os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda”.
6. Com base na contratação de empréstimos bancários, aliado à inexistência de comprovação de outras despesas pessoais do núcleo familiar do recorrente (CPC, Art. 373), a alegação de hipossuficiência financeira não se sustenta, pois estes mútuos significam disponibilidade de renda suficiente para, utilizando-a como garantia, obter crédito junto a instituições financeiras; representando acréscimo patrimonial, cuja destinação não se consegue divisar nos autos.
7. No caso de improcedência unânime do agravo interno é cabível a aplicação de multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.
8. Agravo de interno conhecido e não provido. Multa aplicada.